Tribunal: TJBA
Processo: 8004582-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004582-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ILKACY MOREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. PREÇO DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 4/2014. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR FIXADO EM R$ 3,19. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AFASTAMENTO DA ATUALIZAÇÃO PELO IGPM. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida parcialmente liminar para reduzir o valor da locação de postes, fixando-o em R$ 6,82, com base na atualização pelo IGPM do preço de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014.

2. A agravante sustentou a inexistência de previsão normativa de correção monetária, defendendo que o valor de referência deveria permanecer em R$ 3,19, ou, subsidiariamente, observar IPCA, ou ainda que fosse aplicado valor inferior praticado em contratos celebrados com grandes usuários.

3. A suspensividade foi indeferida pela então relatoria, sendo posteriormente interposto agravo interno, ao qual foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de referência de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 comporta atualização monetária; (ii) saber se a presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe a manutenção do valor normativamente estabelecido, diante da ausência de demonstração capaz de afastá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 estabelece, em seu art. 1º, o valor de R$ 3,19 como preço de referência para o ponto de fixação, não contendo qualquer previsão de atualização monetária.

6. A adoção de índice inflacionário, conforme considerado pelo Juízo de origem, não encontra amparo no texto normativo vigente, cuja alteração depende de manifestação formal das Agências Reguladoras, não podendo ser suprida por decisões judiciais sem base normativa expressa.

7. A evolução tecnológica, conforme ressaltado no voto divergente, pode representar diminuição de custos operacionais, razão pela qual a ausência de previsão de reajuste não implica necessariamente defasagem ou inadequação do valor normativo.

8. Aplica-se ao caso o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, segundo o qual compete à parte que pretende afastar os efeitos normativos demonstrar a inadequação ou desconformidade da norma, conforme leciona Marçal Justen Filho ao indicar que a presunção “equivale a uma inversão do ônus da prova”, impondo-se à parte interessada comprovar a ilegitimidade do ato administrativo.

9. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, enquanto inexistir previsão normativa distinta, persiste a obrigatoriedade de observância do valor de R$ 3,19, afastando-se reajustes baseados em índices inflacionários não previstos na resolução reguladora, entendimento reforçado em julgados que reconhecem a impossibilidade de atualização unilateral sem respaldo normativo.

10. Embora tenha havido manifestação do Diretor-Relator na Consulta Pública nº 073/2021 sugerindo a atualização do valor para R$ 4,77, referida proposta não possui eficácia normativa, não afastando a vigência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014, que permanece inalterada.

11. Assim, prevalece o valor de referência fixado pela norma administrativa, inexistindo elementos aptos a afastar sua aplicação, nos termos de precedentes recentemente reiterados por este órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para fixar o preço de referência do ponto de fixação em R$ 3,19, sem incidência de qualquer correção monetária, nos termos da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014.

13. Agravo interno prejudicado.

14. Tese de julgamento: A inexistência de previsão normativa de atualização monetária na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 impede a incidência de qualquer índice inflacionário sobre o valor de referência de R$ 3,19, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo até que sobrevenha alteração formal pela autoridade reguladora.

Dispositivos relevantes citados

–
Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014, art. 1º.

–
Resolução Normativa ANEEL nº 797/2017, art. 7º, §2º.

–
Lei nº 9.472/1997, art. 73.

Jurisprudência relevante citada

–
TJBA, AgInt nº 8023028-74.2022.8.05.0000.

–
TJBA, AI nº 8021020-87.2023.8.05.0001.

–
TJBA, AI nº 8031095-91.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004582-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ILKACY MOREIRA DE JESUS
e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.